Tribunal: TJDFT
Processo: 0718416-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718416-37.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AGROPECUARIA GH LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL (ID 36080908) contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido pelo agravado, indeferiu os pedidos de litisconsórcio passivo necessário da União e do Banco Central e de declínio de competência para a Justiça Federal, bem como o pedido de extinção da ação por ausência de documento indispensável à propositura. Eis o teor do decisório combatido (ID 124619613 do processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc., Trata-se de liquidação da sentença proferida na ação civil pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1), movida pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e União. A sentença determinou que o índice de correção monetária a ser aplicado nas Cédulas de Crédito Rural, em março de 1990, é a BTN-f (41,28%) e não o IPC (84,32%), devendo ser apurada a diferença. Citado, o Banco do Brasil apresentou impugnação, arguindo o não cabimento da liquidação por arbitramento; incompetência do Juízo; inépcia da inicial. Pondera ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Sustenta haver solidariedade com a União e o BACEN, os quais devem ser chamados a integrar a lide. Afirma que os juros de mora são devidos a contar da citação na presente liquidação ou a contar da citação na ação de conhecimento. Diz que a parte autora foi beneficiária da devolução prevista pela Lei Federal n. 8.088/90, referente à diferença entre os índices de 84,32% e 74,60%. Pondera que a guarda de documento é feita em prazo igual ao da prescrição da pretensão. Os autores apresentaram réplica. Instados a especificarem provas, as partes pleitearam a produção de prova pericial contábil. Decido. Nada obstante entender que a justiça comum somente poderia ser chamada a executar julgado proferido pela justiça especializada fora da sede do juízo prolator da sentença, o entendimento da corte é pacífico no sentido de que a competência cabe a esta justiça. Ainda, há entendimento consolidado da desnecessidade de litisconsórcio passivo, uma vez que a dívida solidária pode ser cobrada integralmente de qualquer um dos devedores solidários. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO NÃO ANALISADO NO JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA RURAL. RÉUS SOLIDÁRIOS. POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. FACULDADE DO CREDOR DE DEMANDAR. PROCEDIMENTO DIRECIONADO SOMENTE CONTRA O BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. I - As questões relativas à eventual concessão do abatimento e compensação com a dívida contratual não foram analisadas pelo i. Juízo a quo na r. decisão agravada, logo, vedado ao Tribunal examinar, sob pena de supressão de instância de violação ao duplo grau de jurisdição. II - A obrigação solidária imposta ao Banco do Brasil S/A, à União e ao Banco Central do Brasil no título executivo judicial oriundo da ação civil pública no 94.08514-1, que tramitou na Justiça Federal, faculta ao credor exigir o cumprimento individual da sentença de quaisquer dos devedores, nos termos do art. 275 do CC. III - A parte exequente postula a liquidação provisória individual de sentença tão somente em relação ao Banco do Brasil S/A, assim, ausente no polo passivo ente público a atrair a competência da Justiça Federal, art. 109, inc. I, da CF, é da Justiça do Distrito Federal a competência para processá-la e decidi-la. Reformulado o entendimento da Relatora. IV - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1313072, 07459667520208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APLICABILIDADE DO CDC. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 21 da Lei n. 7.347/85, devem ser aplicados à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, tuteláveis mediante ação civil pública, as normas do Título III do Código de Defesa do Consumidor. 2. Na espécie, trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual foram condenados, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil ao "ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural". 3. Se o exequente, ora recorrido, optou por mover a liquidação de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., não há falar em competência da Justiça Federal, nos termos do enunciado de Súmula n. 508 do excelso STF. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1313228, 07448970820208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. COMPETÊNCIA. INTERESSES META INDIVIDUAIS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS DA PARTE DEVEDORA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de liquidação individual de sentença coletiva, rejeitou a peça de resistência e determinou a realização de perícia para apurar eventual excesso de execução, às expensas do recorrente. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. Nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum. 4. Por sua vez, a teor do artigo 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. 5. Tratando-se de execução individual de sentença proferida em ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros. 6. A consequência do ajuizamento de ação por cada um dos atingidos pelo fato apreciado na demanda coletiva é a dissociação dos atributos do processo coletivo para o individual - fazendo com que as avaliações acerca da legitimidade, interesse, competência (absoluta e relativa) sejam levadas a cabo à luz da execução individual, e não em consideração estrita ao processo coletivo. 7. A referida dissociação, aliada ao fato de não integrar a parte demandada o rol das pessoas e/ou das situações que a Constituição Federal definiu para processamento perante a Justiça Federal, nos termos de seu artigo 109, afasta a competência da referida Justiça em razão da ausência de pressuposto. 8. Segundo o STJ. "a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ" - assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Distrital para processamento do feito. 9. Ocupando o consumidor o polo ativo da demanda, possível o ajuizamento da ação fora de seu domicílio, pois significa haver abdicado do benefício previsto no artigo 6o, VIII, do CDC - facilitação da defesa de seus direitos. 10. É cediço ser inadmissível a escolha aleatória de foro, o que não ocorre no caso dos autos, haja vista a opção pelo Distrito Federal, domicílio do réu, ora agravante, não havendo que se falar em afronta ao princípio do juiz natural. 11. O agravante, na qualidade de parte devedora, deve ser responsável pelo adiantamento dos honorários periciais eventualmente arbitrados, haja vista que o objetivo da fase de liquidação é tão somente delimitar a extensão do direito do credor. 12. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1313174, 07398193320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A inicial veio acompanhada dos documentos necessários ao processamento do feito. A liquidação deve ser feita com a juntada de documentos fornecidos pelas partes a fim de fornecer elementos para o cálculo do valor devido, o que pode ser feito no curso do processo. A questão relativa à abrangência da sentença foi decidida pelo STF no RE 1101937/SP, no qual formou-se maioria para declaração de inconstitucionalidade da restrição constante do art. 16 da Lei n° Lei 7.347/1985. Não há necessidade de comprovação de fato novo, tratando-se de cálculos contábeis. Assim, não é necessário processamento pelo rito comum. Rejeito as preliminares arguidas. Em relação às regras consumeristas, considerando que a contratação é feita para a produção agrícola, não há incidência das normas consumeristas, as quais se aplicam somente àqueles que se encontram na cadeia final da produção. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. PRODUTOR RURAL. CARACTERIZAÇÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERÍCIAL. DESNECESSÁRIA. QUANTUM APURADO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. DECRETO LEI No 167/67. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULAS 93 E 539. TESE FIXADA NO TEMA 654. 1. Não se aplica o Código de Defesa do consumidor à relação jurídica existente entre o banco e o produtor rural, que contrata por meio de cédula de crédito rural, em qualquer de suas formas (Cédula Rural Pignoratícia - CRP; Cédula Rural Hipotecária - CRH; Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária - CRPH; Nota de Crédito Rural - NCR; Cédula de Crédito Bancário - CCB), empréstimo para fomentar sua atividade. 2. Tratando-se de cédula rural pignoratícia, acompanhada do respectivo demonstrativo do débito, tem-se que o título executivo é certo, líquido e exigível. 3. Cabe ao credor instruiu a inicial com cédula de crédito bancário, acompanhada do demonstrativo do débito, a fim de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Por sua vez, cabe ao devedor juntar aos autos alguma prova que torne evidente as exceções ou outras subjacências do negócio jurídico entabulado capaz de impedir a cobrança do débito, ou seja, incumbe-lhe demonstrar a existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ex vi art. 373, incisos I e II, do CPC. 4. Sendo o juiz é o destinatário das provas, a ele caberá avaliar a necessidade ou não de outros elementos de molde a formar o seu convencimento. Se os documentos carreados aos autos foram considerados suficientes para o deslinde da causa, torna-se absolutamente desnecessária a produção de prova pericial. Portanto, não há se falar em cerceamento de defesa ante o indeferimento da perícia contábil. 5. Se a simples análise dos dados inscritos na planilha de cálculo da dívida denota que a cobrança realizada pelo Banco não extrapola os limites do contrato, mostra-se despicienda a realização de perícia contábil, devendo o julgador indeferir a produção da prova requerida, dada a sua inutilidade (art. 370, parágrafo único, do CPC). 6. É admitida a capitalização de juros nas cédulas de crédito rural (Súmula 93), em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada (Súmula 539). 7. O STJ fixou tese, no Tema no 654, de que "a legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral". 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1234205, 07168704620198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que toca aos juros moratórios, esses são devidos desde a citação feita na ação de conhecimento, momento em que o devedor foi constituído em mora. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. UNIÃO. BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. COMPETÊNCIA PARA LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA. FORO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL. RATEIO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RESP 1.370.899/SP. ART. 543-C DO CPC/73. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. (...) 8 - "Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: 'Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1.370.899/SP). Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1320228, 07384319520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se que o setor agrícola beneficiou-se da devolução prevista pela Lei Federal n. 8.088/90, referente à diferença entre o índice de 84,32% e 74,60%. Além disso, programas de incentivo e subsídio foram instituídos para cobertura de prejuízos financeiros, como o PROAGRO por exemplo. Ante o reconhecimento de erro na aplicação de índices de correção, foi publicada a Lei no 8.088/90 que determinou que a correção fosse consentânea com o real efeito inflacionário da época. Confira-se: Art. 6° Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990. Assim, é de se apurar se a parte requerente foi beneficiada com recálculo do débito nos moldes da norma. Além disso, caso a parte requerente tenha sido exonerada da obrigação de pagar com a utilização de programas de apoio ao produtor rural, é de se decotar os valores que eventualmente tenham sido cobertos. Os valores eventualmente descontados do débito, mediante aplicação de índice previsto na Lei n° 8.088/90, ou a desoneração de cumprimento total ou parcial da obrigação em razão de utilização do PROAGRO, ou qualquer outro programa ou desconto conferido, devem ser considerados nos cálculos do valor devido. Não há ofensa à coisa julgada. É certo que na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou – art. 509, § 9o, CPC. Busca-se com a liquidação a determinação do valor da condenação ou o valor devido em razão da obrigação constituída, aferindo-se sua extensão. Contudo, não há rediscussão da questão posta em julgamento na fase de conhecimento com a apuração do valor devido. Na liquidação do julgado é inafastável a apreciação de alegação de satisfação total ou parcial do crédito ou de desoneração da obrigação. Como visto, a liquidação visa a apurar o valor devido. Todavia, há casos em que ao final da liquidação verifica-se a parcial satisfação do crédito ou mesmo o cumprimento integral da obrigação constituída no título judicial, o que é denominado como “liquidação zero”. Não há negativa de existência do direito ao crédito, tal qual constituído pela sentença, o que afasta alegação de ofensa à coisa julgada, mas apuração por meio de cálculos da satisfação parcial ou total da obrigação. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO ZERO. PROVA PERICIAL. IDONEIDADE DO PERITO E DO LAUDO. NÃO VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, deixou de arbitrar aluguel para o imóvel em litígio e encerrou a fase de liquidação de sentença. 2. A liquidação de sentença pode ensejar a denominada "liquidação zero" quando não há o que pagar a título de quantum debeatur, situação que não enseja violação à coisa julgada. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1146452, 07161147420188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 5/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. ERROR IN JUDICANDO E ERROR IN PROCEDENDO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADOR. COINCIDÊNCIA COM OS INTERESSES DAS PARTES. DESNECESSIDADE. LIQUIDAÇÃO ZERO. INVIABILIDADE DE APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. SITUAÇÃO ANÔMALA. 1.O fato de a fundamentação do julgado não coincidir com os interesses defendidos pelos litigantes não implica error in judicando nem error in procedendo. O magistrado deve expor suas razões de decidir, nos estritos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, motivos esses que não serão necessariamente alicerçados nos argumentos ventilados pelos demandantes. 2. A "liquidação zero", que o eminente Min. Teori Albino Zavascki denomina de "situação anômala e extravagante", só pode ocorrer nas hipóteses patológicas em que "o sistema for afrontado por sentença condenatória sem prova da existência do dano" (Zavascki, Teori Albino. Título executivo e liquidação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 184) ou, ainda, "quando, no momento da sentença, não seja possível apurar com precisão o an debeatur, fazendo-se necessária a liquidação por artigos para comprovar a própria existência dos prejuízos" (José Manoel de Arruda Alvim Netto. DANOS EMERGENTES E LIQUIDAÇÃO ZERO. Soluções Práticas - Arruda Alvim. vol. 2, ago. 2011, pp. 943-982). 3. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "1. A liquidação de sentença pode ensejar a denominada "liquidação zero" quando não há o que pagar a título de quantum debeatur" em decisão de eficácia puramente normativa.2. O título executivo que encarta crédito inexistente equipara-se àquele que consubstancia obrigação inexigível, matéria alegável ex officio, em qualquer tempo e grau de jurisdição, porquanto pressuposto do processo satisfativo.3. O vício da inexigibilidade do título é passível de ser invocado em processo de execução, sede própria para a alegação, ainda que ultrapassada a liquidação.4. É que não se admite possa invocar-se a coisa julgada para créditos inexistentes. (...)(REsp 802.011/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/12/2008, DJe 19/02/2009) 4. Preliminar rejeitada. Agravo Regimental não provido. (Acórdão 861535, 20140020323665AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/4/2015, publicado no DJE: 23/4/2015. Pág.: 561) APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO ZERO. LEI DISTRITAL No 38/89. COMPENSAÇÃO. REAJUSTES SUPERVENIENTES. AMPARO. COISA JULGADA. 1. Sendo evidente, do teor do pedido formulado pela parte autora na petição inicial, da sentença e do que se decidiu nos recursos de apelação e embargos infringentes, que a pretensão e o provimento condenatório voltaram-se à recomposição de diferenças salariais, conclui-se que a coisa julgada dá amparo, in casu, à compensação sustentada pela parte executada com base em aumentos concedidos à categoria depois da edição da Lei Distrital no 38/89. 2. Em se tratando de liquidação em que se apura a inexistência de crédito a ser solvido pela parte devedora, revela-se acertada a determinação de arquivamento dos autos. 3. Apelação não provida. (Acórdão 1114287, 20180110162667APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 13/8/2018. Pág.: 303/312) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. PERÍCIA CONTÁBIL. VALIDADE. IDONEIDADE DO PERITO E DO LAUDO REALIZADO. LIQUIDAÇÃO ZERO. NÃO VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. Reveste-se de preclusão a impugnação da agravante à nomeação do perito e de sua contadora auxiliar, porque quando intimada no momento oportuno, permaneceu inerte. 2. A liquidação de sentença pode ensejar a denominada "liquidação zero", quando a extensão dos danos não restar comprovada, inviabilizando-se a apuração do quantum debeatur, situação que não enseja, por si só, violação à coisa julgada, na linha do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. 3. Na ausência de provas ou indícios de que a parte tenha recorrido com intuito protelatório ou tenha alterado a verdade dos fatos, deve ser rejeitado o pedido de condenação por litigância de má-fé. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1227995, 07208535620198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Haverá enriquecimento ilícito da parte caso venha a receber valores em duplicidade ou seja beneficiada com restituição de valor que não pagou em virtude de cobertura securitária. É necessário o auxílio de perito contábil para o fim de se apurar o valor devido, observadas as determinações acima. Nomeio o perito contador WILSON KAZUYOSHI SATO, com dados na Secretaria. Ficam as partes intimadas a apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos, no prazo de 15 dias. Após, intime-se o perito para formular sua proposta de honorários, os quais serão suportados pelo requerido. Fixo prazo de 20 dias para a elaboração do Laudo Pericial. Ficam as partes intimadas. Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, a imprescindibilidade do chamamento ao processo do Banco Central do Brasil (BACEN) e da União, em decorrência da condenação solidária no Superior Tribunal de Justiça, mormente porque, em muitos casos, a dívida foi objeto de cessão à União, pugnando pela competência da Justiça Federal. Defende, ainda, o não cabimento da liquidação de sentença por arbitramento, devendo os mutuários comprovar que são titulares do direito alegado, bem como demonstrar quais os valores devidos pelo Banco, de modo que a presente liquidação, a seu entender, deve ser recebida nos termos do art. 511 do Código de Processo Civil. Pede a concessão do efeito suspensivo, a fim de que se inclua a União na lide e desloque a competência para a Justiça Federal, evitando-se futuros entraves e constrição por juízo incompetente. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Acerca do tema em debate, não se olvida que a regra é a prevenção do juízo da ação principal, conforme expresso no art. 516, inc. II, do CPC: Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; (...) (grifo nosso) Ressalte-se que o referido dispositivo mantém a regra do Código de Processo Civil de 1973, que previa, em seus arts. 475-P, inc. II, e 575, inc. II: Art. 475-P. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) II – o juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição; (...) Art. 575. A execução, fundada em título judicial, processar-se-á perante: (...) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; (...) Nesse cenário, permanece hígido, à luz do novo Código de Processo Civil, o entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a questão, sob a regência da norma anterior: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NO JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. FACULDADE DO CONSUMIDOR DE PROPOR O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA NO JUÍZO SENTENCIANTE OU NO PRÓPRIO DOMICÍLIO. . OBJETO DOS ARTS. 98, § 2o, II, E 101, I, DO CDC. PRECEDENTES. SUMULA 83/STJ. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. Desse modo, o ajuizamento da execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva tem como foro o domicílio do exequente, em conformidade com os artigos 98, § 2o, I, 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. (...) (REsp 1663926/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017 – grifo nosso) Destarte, as ações coletivas inserem-se no tratamento excepcional, nos termos da Lei 7347/1985, que dispõe, em seu art. 21 o seguinte: Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. A norma consumerista, por sua vez, prevê que, nas ações coletivas, “em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica” (art. 95), podendo a execução ser proposta de forma individualizada (art. 98, § 2o, inc. I). A par disso, cumpre ressaltar que o STJ já assentou que “a Ação Civil Pública e a Ação Popular compõem um microssistema de tutela dos direitos difusos” (REsp 1070896/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 04/08/2010). Daí porque o consumidor pode optar em propor o cumprimento de sentença no seu foro de domicílio, nos termos do art. 98, § 2o, I, do Código de Defesa do Consumidor. Nos autos de origem, cuida-se de liquidação individual de sentença coletiva na qual o agravado pretende receber o crédito oriundo do reconhecimento das diferenças na correção monetária de crédito rural recebido nos anos 80. O Banco do Brasil sustenta que o STJ condenou os réus (Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União), solidariamente, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%). Por isso, também devido à competência normativa, objetiva a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo. Argumenta que o direito do credor de eleger somente um devedor solidário no polo passivo não exclui o direito de chamar ao processo os demais solidários. Todavia, estatui o art. 275 do Código Civil: “O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum;(...)”. Ante a prerrogativa, a escolha de um dos devedores solidários, que é sociedade de economia mista e não tem o foro estabelecido na Justiça Federal, afasta o argumento de litisconsórcio passivo necessário e, consequentemente, a alegada incompetência absoluta do Juízo a quo. A propósito, confira-se o entendimento desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COISA JULGADA. EFEITOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA CONTRA QUAISQUER DELES. EXECUÇÃO EM FACE DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. FACULDADE DO CREDOR. FAZENDA PÚBLICA ESTRANHA AO FEITO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA ESTADUALRECONHECIDA. 1. A questão controvertida versa sobre a competência da Justiça do Distrito Federal para o processamento da liquidação provisória de sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em sede de Ação Civil Pública, na qual foram condenados solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil. 2. Por força do disposto no art. 275 do CC, havendo obrigação solidária, "o credor tem o direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores". 3. No caso, são devedores solidários, por força da condenação em ação coletiva, o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil, e o credor, fazendo uso da prerrogativa que lhe é conferida por lei (art. 275 do CC), optou por ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil. 4. Diante desse cenário e inexistindo nesta relação processual algum dos entes indicados no art. 109, I, da CR/88, exclui-se a competência da Justiça Federal para processamento o feito. Precedentes do c. STJ. 5. Inaplicável, na presente demanda, o instituto do chamamento ao processo dos coobrigados, fato que atrairia a competência da Justiça Federal, porquanto essa modalidade de intervenção de terceiros é, em regra, restrita à fase de conhecimento. 6. O simples fato de a liquidação provisória de sentença ser movida apenas contra apenas um dos codevedores não gera, por si só, a nulidade do procedimento, máxime na hipótese dos autos, em que este Tribunal tem reconhecido a desnecessidade de liquidação pelo procedimento comum e até mesmo de qualquer tipo de liquidação. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1293290, 07140139320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, , Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A respeito do não cabimento da liquidação de sentença por arbitramento, igualmente, não assiste razão ao agravante. O art. 509, caput e inc. I, do Diploma Processual Civil dispõe que, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação por arbitramento quanto determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação. No caso, a apuração do valor devido não depende apenas de cálculo aritmético, a ensejar o cumprimento de sentença nos moldes do art. 523 c/c art. 524, § 2o, do CPC, porquanto a sentença proferida nos autos do processo coletivo é genérica, na qual se discutiu interesses difusos e coletivos, sendo necessária a liquidação para que a parte interessada comprove a sua condição de exequente à situação jurídica lá reconhecida. De outro lado, a complexidade dos cálculos atinentes ao reflexo da correção monetária sobre as células de crédito rural é patente, eis que se fará necessária, a princípio, a prova de que houve o pagamento no mês que ocorreu o expurgo, além da titularidade, conversão da moeda para o real com aplicação do índice firmado pelo Tribunal da Cidadania e outros encargos. Por fim, no que concerne à obrigação imputada pelo Magistrado Singular para que o réu exiba a documentação apta a viabilizar o cálculo do autor, com amparo no art. 373, § 1o, do CPC, mesmo sem reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor, não vislumbro verossimilhança na alegação do réu. De um juízo de cognição sumária, as peculiaridades da causa atraem o raciocínio de que exigir do agravado a juntada da documentação relativa aos extratos formais das operações em discussão implicaria em impor uma obrigação impossível ao autor, haja vista a excessiva dificuldade para o poupador de cumprir tal encargo, além da maior facilidade da instituição financeira em obter tais dados, a fim de viabilizar o cálculo da dívida. Por oportuno, reveja-se julgado desta egrégia Corte nesse sentido, AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RITO FIXADO. FATOS NOVOS. NÃO OCORRÊNCIA. IDONEIDADE DO MEIO ESCOLHIDO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. COISA JULGADA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DEVER LEGAL. NECESSIDADE. PECULIARIDADES DA DEMANDA. JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese o juízo de origem não tenha se manifestado de forma expressa a respeito do rito a ser adotado na origem, entendo que, consoante depreende-se da decisão ora agravada, o juízo a quo fixou o rito de liquidação por arbitramento a ser seguido, haja vista que, em face de não restar incontroverso os valores apresentados e diante da dificuldade de intelecção dos cálculos e a ausência formal de extratos coligados aos autos, concluiu pela necessidade de proceder à dilação probatória e à realização de perícia contábil para a apuração dos valores. 2. Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. Sobre o tema, em análise perfunctória, própria deste momento processual, não se verifica prova nos autos de pagamento da operação, tampouco de efetiva compensação de créditos conforme previsão no título executivo. 3. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte exequente, ora agravado, ajuíze cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. 3.1 Inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. 3.2 Note-se que eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central. 3.3. Ademais, como bem destacou o juízo de origem na decisão ora recorrida, a questão relacionada à incompetência do juízo encontra-se alcançada pela coisa julgada, haja vista que as peculiaridades da demanda foram levadas em consideração no julgado proferido por Eg. Turma Cível, o qual fixou a competência do Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para o processamento do feito. 4. Em que pese a não incidência do CDC ao caso, a obrigação do agravante de exibir a documentação apta a viabilização do cálculo em seu poder persiste. Deste modo, diante das peculiaridade do caso em análise, a aplicação do disposto no artigo 399, inciso I, do CPC é medida que se impõe, já que ainda subsiste o dever legal da parte agravante de exibir os extratos das contas vinculadas às cédulas rurais em epígrafe, na hipótese do juízo verificar insuficientes os documentos acostados nos autos pela parte recorrente. Ou seja, embora o agravante não tenha se recusado em apresentar os extratos em questão, tal dever legal de apresentação ainda não se extinguiu, vez que não foram submetidos à apreciação do perito nomeado. 5. De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso especial submetido ao regime dos repetitivos, na sentença de procedência em ação civil pública de natureza condenatória, os juros de mora fluem a contar da citação para a ação coletiva. 6. Dispensa-se prequestionamento explícito com manifestação específica sobre o artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1250102, 07046732820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante da ausência de verossimilhança do direito invocado pelo agravante, e sem necessidade de incursão no requisito do perigo da demora, porquanto cumulativos, impõe-se a não concessão do efeito suspensivo pretendido. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador